Tribunal: TJDFT
Processo: 0724295-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não verificadas quaisquer das hipóteses a amparar o pretendido trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, medida sabidamente excepcional, eis que rejeitadas as alegações aduzidas em resposta à acusação por decisão devidamente fundamentada pelo juízo competente, que afastou, entre outras, a tese de inépcia da denúncia ofertada contra o paciente, não há falar em constrangimento ilegal ou arbitrariedade a ser afastada pelo remédio heróico.

2. Ordem denegada.